Tribunal: STF
Processo: Rcl 40438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação proposta pela Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro (Anoreg-RJ) em face da realização do julgamento do ARE 873.804 no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal entre os dias 24 e 30 de abril de 2020.
    2. Narra a reclamante que, conquanto já estivesse em vigor a Resolução STF 675/20, as novas regras do plenário virtual não produziram efeitos sobre o julgamento em questão, uma vez que só passaram a ser aplicadas a partir da sessão virtual do dia 08.05.2020. Afirma que o julgamento do ARE 873.804 seguiu a Resolução STF 642/2019, a qual não prevê acesso, durante a sessão virtual, ao relatório, à fundamentação e à parte dispositiva dos votos dos Ministros, nem permite aos advogados das partes realizar esclarecimentos sobre matéria de fato.
    3. Sustenta que a “forma de decidir o ARE nº 873.804 em ‘ambiente eletrônico’, com início da sessão em 24.04.20 e término em 30.04.20, mesmo depois da oposição formal das partes, e da interposição de diversas petições à ilustre Relatora e a cada um dos eminentes Ministros (DOC.03) violou, frontalmente, os direitos constitucionais (i) da publicidade do julgamento desse E. órgão jurisdicional; (ii) da prerrogativa do advogado, enquanto sujeito processual indispensável á administração da justiça, de usar da palavra, pela ordem, para esclarecer equívoco e/ou dúvida surgida em relação a fatos durante o aludido julgamento virtual; (iii) ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório; (iv) e, portanto, ao que restou decidido nos autos da ADI nº 2.970-3/2006”.
    4. Requer a associação a procedência da reclamação, para que seja declarada a “nulidade do julgamento ocorrido nos autos do ARE nº 873.804 relativo à sessão virtual realizada entre os dias 24.04.20 e 30.04.20”.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.  
    7. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar (i) de usurpação de sua competência, (ii) ofensa à autoridade de suas decisões ou (iii) violação a decisão dotada de efeito vinculante (arts. 102, I, l, e 103, § 3º, da Constituição). Nessa última hipótese, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    8. No caso, a parte reclamante aponta como ato reclamado a realização do julgamento do ARE 873.804 no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal entre os dias 24 e 30 de abril de 2020. Sustenta que “o rito procedimental do plenário virtual realizado de acordo com as normas da Resolução nº 642/19 (sem alterações promovidas pela recente Resolução nº 675/20 que ainda não são a ele aplicáveis até o dia 08.05.2020) vai de encontro à autoridade das decisão proferida por essa C. Suprema Corte na ADI 2970/DF”.
    9. Na ADI 2.970, apontada como paradigma, o Procurador-Geral da República questionou a constitucionalidade do art. 16 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei 8.185, de 14.05.91) e dos arts. 144, par. único e 150, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo ente federado, que determinavam a utilização da modalidade secreta de sessão no julgamento das ações criminais de competência originária daquela Corte. O Plenário do STF conheceu, em parte, da ação direta e, nessa parte, julgou-a procedente para declarar a inconstitucionalidade dos dois dispositivos do RITJDFT, por vício de formalidade. Entendeu que, por se tratar a “publicidade de pressuposto de validade não apenas do ato de julgamento realizado pelo Tribunal, mas da própria decisão que é tomada por esse órgão jurisdicional”, houve invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Transcrevo a respectiva ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 16 DA LEI 8.185, DE 14.05.91. ARTS. 144, PAR. ÚNICO E 150, CAPUT , DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. ATO DE JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO SECRETA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ARTS. 5º, LX E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
    1. O impugnado art. 16 da Lei 8.185/91 encontra-se tacitamente revogado desde a edição da Lei 8.658, de 26.05.93, que estendeu a aplicação das regras previstas nos arts. 1º a 12 da Lei 8.038/90 – dirigidas, originariamente, ao STF e ao STJ - às ações penais de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e dos Tribunais Regionais Federais.
    2. Com o advento da Constituição Federal de 1988, delimitou-se, de forma mais criteriosa, o campo de regulamentação das leis e o dos regimentos internos dos tribunais, cabendo a estes últimos o respeito à reserva de lei federal para a edição de regras de natureza processual (CF, art. 22, I), bem como às garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos (CF, art. 96, I,a).
    3. São normas de direito processual as relativas às garantias do contraditório, do devido processo legal, dos poderes, direitos e ônus que constituem a relação processual, como também as normas que regulem os atos destinados a realizar a causa finalis da jurisdição.
    4. Ante a regra fundamental insculpida no art. 5º, LX, da Carta Magna, a publicidade se tornou pressuposto de validade não apenas do ato de julgamento do Tribunal, mas da própria decisão que é tomada por esse órgão jurisdicional. Presente, portanto, vício formal consubstanciado na invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Precedente: HC 74761, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 12.09.97.
    5. Ação direta parcialmente conhecida para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 144, par. único e 150, caput do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”.
    10. Como se vê, não estava em debate na referida ação direta o sistema de julgamento em plenário virtual. Ademais, o julgamento em ambiente eletrônico não se assemelha à sessão secreta objeto do julgado paradigma. Anoto que, mesmo antes das alterações promovidas pela Resolução nº 675/2020, a Resolução nº 642/2019 admitia a possibilidade de retirada do processo do plenário virtual, para julgamento presencial, por (i) pedido de destaque, pela relevância do processo ou por circunstância nele contida; ou (ii) pedido de sustentação oral. Confira-se:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual a lista ou o processo com pedido de:
    I - destaque feito por qualquer ministro;
    II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;
    III - sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido.
    § 1º - Nos casos previstos neste artigo, o relator retirará o processo da pauta de julgamentos eletrônicos e o encaminhará ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.”
    11. Por essa razão, a questão da publicidade não tem o mesmo contorno do abordado na ADI 2.970. De modo que entendo carecer a presente reclamação de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, exigência imprescindível para o cabimento da ação (nesse sentido: Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. Importante ressaltar que a parte reclamante, nos autos do ARE 873.804, fez uso de seu direito de pedir a retirada do processo da pauta de julgamentos eletrônicos. O requerimento fora devidamente analisado pela Ministra. Cármen Lúcia, porém indeferido, porque não se vislumbrou “nenhuma especificidade no caso” e porque a discussão era “objeto jurisprudência pacífica na Corte”. Transcrevo a íntegra dos fundamentos da decisão:
    “6. Razão jurídica não assiste aos requerentes.
    7. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o deferimento. Assim, por exemplo:
    Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).
    8. Os requerentes não demonstraram eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pelos requerentes, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros.
    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.
    Na espécie em exame, a decisão agravada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Não se tem, portanto, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso.
    9 . Pelo exposto, indefiro os requerimentos de julgamento presencial deste recurso”.
    13. Nesse moldes, parece-me que a reclamação volta-se, em última análise, contra essa decisão. Não obstante, como se sabe, é juridicamente incabível reclamação constitucional direcionada à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Neste sentido: Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25.08.2006; Rcl 9.945-AgR. Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 9.893 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros. Portanto, não há como prosseguir com a análise pretendida.
    14. Por fim, quanto à suposta violação ao art. 5º, LIV, LV e LX, da CF; art. 93, IX, da CF c/c o art. 11 e art. 194 do CPC; e art. 133 da CF, c/c o art. 7º, X, da Lei nº 8.906/94, destaco que a alegação de ofensa a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. A propósito, cito os seguintes precedentes: Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 23.051 AgR e Rcl 34.669, ambas sob a minha relatoria. 
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator